Tribunal: TCU
Processo: 032.408/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5575/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.408/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ednail Jesus do Livramento (XXX.507.005-XX); Eliana de Santana Maia (XXX.787.435-XX); Elisia Muniz de Souza (XXX.596.538-XX); Isa Belkiss Rodrigues Munduruca (XXX.644.815-XX); Luiz Antonio Coelho Silva (XXX.301.805-XX); Maria Isabel de Aguiar Cardoso (XXX.469.555-XX); Mônica Regina da Silva Raiol (XXX.407.502-XX); Neuza Fernandes dos Santos (XXX.339.335-XX); Osvaldete Durvalina Santos (XXX.328.985-XX); Reilma Coutinho Rodrigues Giffoni (XXX.362.125-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.